Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1008786-80.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 88487977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA – AÇÃO PATROCINADA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR QUE ATENDE AOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II, III, VI e VII, DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA APLICADA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1- A decisão surpresa que ofende ao princípio previsto nos artigos 9.o e 10 do CPC, é aquela que traz questão nova, não aventada pelas partes em Juízo. (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019). No caso, não há qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pela Apelante, a matéria relativa à prestação eficiente do serviço de advocacia foi veiculada na petição inicial e considerada na sentença. Preliminar rejeitada.
2- O direito de pleitear o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado socorre aos advogados que tem o contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum rescindido durante o curso da demanda porque, nestes casos, não se pode exigir do causídico que aguarde o final da ação para receber. Precedentes do STJ. Todavia, na hipótese, quando a Ação de Arbitramento foi promovida, o feito patrocinado pela Apelante há muito já havia sido sentenciado e o Acórdão proferido no Recurso de Apelação transitado em julgado, sem qualquer benefício econômico em favor do mandante que, aliás, foi condenado ao pagamento das custas processuais. Logo, não há falar em arbitramento de honorários pelos serviços prestados, pois com o julgamento da lide patrocinada, os honorários somente seriam devidos pelo mandante/exequente em razão da sucumbência da parte executada, o que não ocorreu, já que aquele processo foi extinto por inércia do autor/exequente.
3- A condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé não ofende aos princípios da não surpresa, da adstrição, do dispositivo e/ou à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, muito menos a proibição da reformatio in pejus. Precedentes.
4- Nos termos do artigo 80, incisos II, III, VI e VII, é considerado litigante de má-fé, aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, provoca incidente manifestamente infundado e interpõe recurso com intuito meramente protelatório. Na hipótese, quando ingressou com a demanda a Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, e insistiu na tese no Recurso de Apelação, tentando fazer crer que laborou desde 2001 e por mais de 10 (dez) anos no processo; contudo, os documentos carreados por ela própria demonstraram de maneira inconteste que somente em 2008 lhe foram outorgados poderes para atuar na causa. Ademais, ajuizou a Ação com o objetivo de receber honorários advocatícios que sabia não ter direito porque foi intimada do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito que patrocinava sem resolução do mérito por inércia, bem como ciente de que a sua pretensão era infundada porque aquela Ação há muito já havia transitado em julgado sem qualquer proveito econômico em favor do mandante. Multa por má-fé fixada em 03 (três) vezes o valor do salário mínimo, em virtude do valor irrisório dado à causa (R$ 1.000,00)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1008786-80.2018.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in vebis (id. 97078979):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CONSTATAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que acarreta falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a externa, que diz respeito a outros julgados, leis, precedentes, alegação da parte, ou ainda a prova dos autos. Neste caso, a Embargante alega contradição com as provas dos autos e sua tese de defesa. Vícios inexistentes.
2- Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada. Neste caso, de forma equivocada constou no Acórdão embargado que quando ingressou com a demanda a Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos e, ao interpor o Recurso de Apelação manteve a conduta, pois reiterou que laborou na Ação Monitória desde a sua distribuição em 25/10/2001, isso é, por 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, quanto atuou a partir de 2008. Todavia, em verdade, inobstante à Embargante não tenha juntado o contrato firmado com a instituição financeira em 2001, e sequer tenha alegado, na petição inicial, que o contrato teve início naquele ano, pois conforme exposto no Acórdão embargado, na inaugural da demanda alegou que firmou “contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003” e trouxe contrato firmado em 12/01/2004; a Relatora não se atentou para o fato de que a petição inicial da Ação Monitória, que deu azo ao ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários, foi subscrita por Advogado que integrava a Sociedade de Advogados Embargante.
3- A correção do vício não acarreta a modificação do dispositivo do julgado, pois ainda que no voto tenha constado a premissa equivocada, o Órgão julgador entendeu que a Embargante utilizou da Ação de Arbitramento de Honorários para conseguir a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha direito, pois o Advogado foi intimado do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que extinguiu a Ação Monitória (convertida em Execução) sem resolução do mérito. Tomou ciência de que o Banco nada recebeu e que, portanto, não tinha honorários para receber; entretanto, ajuizou esta demanda objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que não tinha direito. Ou seja, promoveu demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação do Banco Embargado ao pagamento de honorários indevidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da instituição financeira e na falta de análise, pelo Julgador, do andamento integral da Ação na qual laborou, o que não ocorreu”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1008786-80.2018.8.11.0041, Relator (a): CLARICE LAUDINO DA SILVA, j. em 02/08/2021).
Alega-se violação aos artigos 9o, 10, 77, I, 80, II, III, IV, e VII, 81, e 356 do Código Processo Civil, artigo 22 da Lei n. 8906/94, ao argumento de que: (a) houve afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi levantada por nenhuma das partes a questão da eventual extinção do processo em 2012, fundamento utilizado pelo Tribunal; (b) não houve alteração da verdade dos fatos para a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, já que agiu pautado na boa-fé e dentro de seu direito de provocar o jurisdicionado a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional; (c) a parte recorrente não deveria ter sido condenada em litigância de má fé, uma vez que laborou por mais de 12 (doze) anos defendendo os interesses do banco recorrido e quando teve a ciência da sentença de extinção, interpôs recurso de apelação o qual teve seu transito em julgado em 2014, quando já não mais laborava para o recorrido, cuja rescisão de contrato se encerrou em 2013, conforme documentos juntados aos autos; (d) são devidos os honorários de sucumbência a parte recorrente que atuou no processo desde seu ajuizamento em 2001, ou seja 12 (doze) anos, laborou no processo ativamente.
Recurso tempestivo (id 101880487).
Contrarrazões (id 102734968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 9o, 10, 77, I, 80, II, III, IV, e VII, 81, e 356 do CPC e artigo 22 da Lei n. 8906/94674 do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) houve afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi levantada por nenhuma das partes a questão da eventual extinção do processo em 2012, fundamento utilizado pelo Tribunal; (b) não houve alteração da verdade dos fatos para a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, já que agiu pautado na boa-fé e dentro de seu direito de provocar o jurisdicionado a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional; (c) a parte recorrente não deveria ter sido condenada em litigância de má fé, uma vez que laborou por mais de 12 (doze) anos defendendo os interesses do banco recorrido e quando teve a ciência da sentença de extinção, interpôs recurso de apelação o qual teve seu transito em julgado em 2014, quando já não mais laborava para o recorrido, cuja rescisão de contrato se encerrou em 2013, conforme documentos juntados aos autos; (d) são devidos os honorários de sucumbência a parte recorrente que atuou no processo desde seu ajuizamento em 2001, ou seja 12 (doze) anos, laborou no processo ativamente.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Nestes parágrafos reside a premissa equivocada. Em verdade, inobstante à Embargante não tenha juntado o contrato firmado com o Banco do Brasil S.A. em 2001, e sequer tenha alegado, na petição inicial que o contrato teve início naquele ano, pois conforme exposto tanto no Acórdão embargado, quanto neste voto, na inaugural da demanda alegou que firmou “contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003” e trouxe contrato firmado em 12/01/2004; não me atentei para o fato de que a petição inicial da Ação Monitória foi subscrita pelo Advogado Arnaldo Borges, que integrava a Sociedade de Advogados Embargante.
[...] utilizou deste processo para conseguir a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha direito, pois o Advogado Marcelo Augusto Borges foi intimado do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que extinguiu a Ação Monitória (convertida em Execução) sem resolução do mérito. Tomou ciência de que o Banco do Brasil S.A. nada recebeu e que, portanto, não tinha honorários para receber; entretanto, ajuizou esta demanda objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que não tinha direito.
E mais: "ajuizou demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de honorários indevidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da instituição financeira e na falta de análise, pelo Julgador, do andamento integral da Ação na qual laborou, o que não ocorreu".
Nesses parágrafos não há qualquer premissa equivocada, pois embora a Embargante, sem a menor dúvida, não tivesse mais qualquer relação jurídica com o Banco Embargado quando o Recurso de Apelação foi julgado, é inconteste que tomou conhecimento do teor do Acórdão, porque o Advogado Marcelo Augusto Borges foi intimado e, ainda assim, ajuizou a demanda em 2018.
Portanto, sanada a premissa equivocada, deve ser mantida as demais assertivas que levaram ao desprovimento do Apelo e a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Portanto, considerando que o processo patrocinado pela Apelante já estava encerrado desde a propositura desta demanda, e que não houve qualquer proveito econômico em favor do mandatário, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços que prestou até a data em que ocorreu a rescisão contratual e a revogação do mandato.” (ids. 88487977 e 97078979) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA E VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. (...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1867795/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021). (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...)
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça